Tribunal: TJSP
Processo: 1001526-69.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
1. Apelação. Indenização de danos morais fundada em falha na prestação de serviço de transporte de pessoas. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Falha em sistema de refrigeração incontroversa. Ausência de prova do dano diante da impossibilidade, no caso concreto, de se presumi-lo. 4. Recurso desprovido.